Tribunal: STJ
Processo: 2352977-22.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102165 - SP(2025/0385003-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
AGRAVANTE
: CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE
: CARLOS SIMARELLI JUNIOR
AGRAVANTE
: CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
AGRAVANTE
: MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
AGRAVANTE
: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE
: RENAN SIMARELLI
AGRAVANTE
: LOGISTICA SIMARELLI S/A
ADVOGADOS
: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO SÊMPIO FARIA - MT008078
LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
ANTONIO VENTO BARIANI ORTENCIO - SP513950
AGRAVADO
: EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADO
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Liquidação de Sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56882974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bba809fe-f567-4368-bb8f-eb1fed1e82df

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56882974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: bba809fe-f567-4368-bb8f-eb1fed1e82df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102165 - SP(2025/0385003-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
AGRAVANTE
: CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE
: CARLOS SIMARELLI JUNIOR
AGRAVANTE
: CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE
: LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
AGRAVANTE
: MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
AGRAVANTE
: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE
: RENAN SIMARELLI
AGRAVANTE
: LOGISTICA SIMARELLI S/A
ADVOGADOS
: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO SÊMPIO FARIA - MT008078
LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
ANTONIO VENTO BARIANI ORTENCIO - SP513950
AGRAVADO
: EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADO
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Liquidação de Sentença.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A incidência da
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
Súmula 7/STJ
pretendido. Precedentes desta Corte.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA55737733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:27
Código de Controle do Documento: 5c0b488e-0aae-48d6-b148-29b984c1a367

Examina-se agravo interno interposto por TRANSPORTADORA SIMARELLI
LTDA e OUTROS contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial..
liquidação de sentença para apuração de haveres ajuizada por
Ação:
Ednéia Aparecida Simarelli Rêgo em face das agravantes, na qual requer a
apuração de haveres com avaliação de imóveis e o processamento da arguição de
falsidade de escritura pública.
indeferiu a avaliação dos imóveis constantes
Decisão interlocutória:
de suposta escritura de dação em pagamento, reconheceu a preclusão do
incidente de falsidade documental e determinou o prosseguimento da perícia sem
tais bens, reservando a discussão de eventual nulidade para ação própria.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1262):

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - Apuração de haveres Decisão que indeferiu a avaliação
de imóveis objeto de escritura pública de dação em pagamento cuja validade é
contestada - Inconformismo manifestado - Cabimento - Arguição de falsidade
documental tempestivamente apresentada - Necessidade de processamento do
incidente nos próprios autos, nos termos do
parágrafo único, do CPC -
art. 430,
Exclusão apriorística dos bens que pode resultar em prejuízo ao direito do sócio
retirante a uma apuração justa e completa de seus haveres - Princípios da economia
processual e da duração razoável do processo que recomendam a resolução da
questão incidentalmente - Recurso provido para afastar o reconhecimento da
preclusão e determinar o processamento do incidente Recurso provido.

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para não conhecer do
Decisão unipessoal:
recurso especial devido à (i) ausência de prequestionamento, com aplicação da
(ii) vedação ao reexame de fatos e provas, nos termos da
Súmula 211/STJ;
(iii) prejudicialidade do dissídio jurisprudencial em razão da
Súmula 7/STJ;
incidência da Súmula 7/STJ.
alega que houve prequestionamento, inclusive à luz
Agravo interno:
do
do CPC, que a controvérsia é eminentemente de direito afastando a
art. 1.025
que a ciência inequívoca deflagra o prazo do
do CPC e que
Súmula 7/STJ,
art. 430
o dissídio foi comprovado por cotejo analítico.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA55737733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:27
Código de Controle do Documento: 5c0b488e-0aae-48d6-b148-29b984c1a367

I. Da ausência de prequestionamento
1. A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência das Súmulas 282 do STF ou 211 do STJ.
2. Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se
que a aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo
acórdão recorrido acerca dos arts. 215, 217, e 1.007, todos do CC, apesar da
oposição de embargos de declaração.
3. A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
4. Portanto, a decisão deve ser mantida ante a aplicação do óbice da
Súmula 211 do STJ.

II. Do reexame de fatos e provas
5. Quanto à aplicação da
essa merece ser mantida, haja
Súmula 7/STJ,
vista que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de
demonstrar como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o
reexame de fatos e provas.
6. Como exposto na decisão agravada, o
ao analisar o recurso
TJ/SP,
interposto pela agravada, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 1.263-1.265):
Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão agravada, ao indeferir a avaliação
de determinados bens imóveis, objetos de escritura pública de dação em
pagamento, cuja validade é contestada pela agravante, merece reforma. A resposta
é afirmativa.
Quanto ao tema, considerou o juízo originário que “a parte exequente não
apresentou o incidente para reconhecimento da nulidade que aventou quanto à
escritura pública de fls.
restando preclusa a oportunidade nestes
723/730,
autos”. Entretanto, referida conclusão não prevalece.
Nos termos do
do CPC, “A parte, contra quem foi produzido o
art. 430
documento, poderá alegar a sua falsidade, mediante incidente de impugnação de
falsidade, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada do documento aos
autos”. No caso dos autos, demonstrou a recorrente que a intimação sobre a
juntada do documento impugnado ocorreu em
sendo que o prazo de
05/02/2024,
15 dias teve seu término em
(observando-se o feriado do feriado dias
28/02/2024
Documento eletrônico VDA55737733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:27
Código de Controle do Documento: 5c0b488e-0aae-48d6-b148-29b984c1a367

12 e
cf. provimento CSM
), data em que foi protocolada sua
13/02/2024
2728/2023
manifestação. Desse modo, não há que se falar em preclusão da oportunidade para
suscitar a falsidade do documento.
Ainda, ao indeferir o processamento do incidente, salientou o juízo originário que
“eventual discussão sobre o tema há de ser aferida por meio de demanda própria".
Entretanto, dispõe o parágrafo único do
do CPC que “A arguição de
art. 430
falsidade será processada incidentalmente no próprio processo, sem suspensão do
curso deste, ouvindo-se a parte contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, e
produzindo-se em seguida as provas necessárias, proferindo o juiz decisão a
respeito”.
Como visto, a agravante suscitou tempestivamente a falsidade do documento.
Assim, cabível que a arguição de falsidade seja processada incidentalmente nos
próprios autos, nos termos do
e seguintes do CPC.
art. 430
Ressalta-se que a agravante trouxe aos autos elementos que colocam em dúvida a
autenticidade da escritura pública de dação em pagamento como a certidão emitida
pelo Cartório de Notas, Registro Civil e Paz de Passagem da Conceição de Várzea
atestando que a escritura não foi localizada nos livros da serventia.
Grande/MT
Ademais, há inconsistências quanto à data de lavratura da escritura e a
competência do cartório para o ato, considerando que o cartório somente passou a
ter atribuições para lavraturas de escrituras a partir de 10/06/2019.
Nesse contexto, há fundadas dúvidas sobre a autenticidade do documento. É bem
verdade que os agravados apresentam em contraminuta plausíveis explicações no
sentido de que “houve a retificação da escritura pública de dação em pagamento de
17.11.2015 [...] Ou seja, a escritura de dação em pagamento [...] foi rerratificada
posteriormente, em 2022, além de ter sido registrada nas respectivas matrículas
imobiliárias, sem qualquer exigência ou ressalva”.
Entretanto, trata-se de alegações e circunstâncias que demandam exame mais bem
apurado em sede de cognição exauriente.
Cabe ressaltar que a escritura pública de dação em pagamento, caso confirmada
sua autenticidade, teria impacto significativo na apuração dos haveres da agravante.
Conforme estabelecido na sentença que se liquida, "na apuração dos haveres da
autora será levado em conta a sua participação no capital social (18,578%) à luz do
patrimônio real existente na data da resolução".
Assim, a exclusão apriorística dos imóveis sem uma análise mais aprofundada da
autenticidade do documento pode resultar em grave prejuízo ao direito da
agravante de ter seus haveres apurados de forma justa e completa.
Considerando a relevância da questão para a apuração dos haveres da agravante,
bem como os indícios de possível falsidade do documento, deve a arguição de
falsidade ser resolvida como questão incidental no próprio processo de liquidação,
nos termos do art. 430, parágrafo único, do CPC: "uma vez arguida, a falsidade
será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida
como questão principal, nos termos do inciso II do
". Cabe destacar que os
art. 19
bens em questão representam parcela significativa do patrimônio da sociedade,
sendo indispensável para a correta apuração dos haveres da agravante que se
esclareça a controvérsia sobre a titularidade destes. Assim, a resolução da questão
como incidente no próprio processo de liquidação atende aos princípios da
economia processual e da duração razoável do processo, evitando a necessidade de
ajuizamento de ação autônoma para discutir a validade da escritura.

Documento eletrônico VDA55737733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:27
Código de Controle do Documento: 5c0b488e-0aae-48d6-b148-29b984c1a367

7. Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame
do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

III. Da divergência jurisprudencial
8. Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na
hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
9. Isso porque a
também se aplica aos recursos especiais
Súmula 7/STJ
interpostos pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos
EDcl no
4a Turma, DJe de
AgInt no
AREsp 1041244/RJ,
22/11/2019;
3a Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 821.337/SP,
13/03/2017;
3a Turma, DJe de
AREsp n. 964.391/SP,
21/11/2016.

10. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55737733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:27
Código de Controle do Documento: 5c0b488e-0aae-48d6-b148-29b984c1a367

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.102.165 / SP
Número Registro: 2025/0385003-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013758620228260318
10030877020178260318
13758620228260318
1375862022826031810030877020178260318 23529772220248260000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
AGRAVANTE : CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE : CARLOS SIMARELLI JUNIOR
AGRAVANTE : CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE : LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
AGRAVANTE : MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
AGRAVANTE : ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE : RENAN SIMARELLI
AGRAVANTE : LOGISTICA SIMARELLI S/A
ADVOGADOS : BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
Documento eletrônico VDA56864429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 6eb12eaf-54de-4072-b79f-b475d85121b0

RODRIGO SÊMPIO FARIA - MT008078
LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
VINICIUS DOS SANTOS VIANA - SP425794
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
ANTONIO VENTO BARIANI ORTENCIO - SP513950
AGRAVADO
: EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADO
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - APURAÇÃO DE HAVERES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
AGRAVANTE : CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE : CARLOS SIMARELLI JUNIOR
AGRAVANTE : CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE : LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
AGRAVANTE : MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
AGRAVANTE : ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE : RENAN SIMARELLI
AGRAVANTE : LOGISTICA SIMARELLI S/A
ADVOGADOS : BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO SÊMPIO FARIA - MT008078
LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
ROMULO MARTINS NAGIB - DF019015
ANTONIO VENTO BARIANI ORTENCIO - SP513950
AGRAVADO
: EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADO
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56864429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 6eb12eaf-54de-4072-b79f-b475d85121b0

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:46:02
Código de Controle do Documento: 6eb12eaf-54de-4072-b79f-b475d85121b0